Tribunal: TJBA
Processo: 0018547-13.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0018547-13.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY BITTENCOURT ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESTRIÇÃO INTERNA SEM PUBLICIDADE EXTERNA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR NÃO MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação adesiva da autora, na qual pleiteava a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. A embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à análise dos efeitos práticos da restrição interna imposta pelo Banco do Brasil, a qual teria lhe causado impedimentos para contratar novos serviços bancários, mesmo após a quitação da dívida. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os impactos concretos da restrição interna imposta à embargante pelo Banco do Brasil, especialmente no que se refere à violação aos direitos da personalidade. 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente o argumento relativo à restrição interna, destacando que a ausência de publicidade externa afasta o dever de indenizar, por configurar exercício regular do direito pela instituição financeira. 4. A negativa de contratação de novos serviços bancários, por si só, não configura ato ilícito, estando compreendida na autonomia privada das instituições financeiras e no risco inerente à atividade bancária. 5. A pretensão da embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). 6. Para fins de prequestionamento, mesmo a rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias superiores, conforme previsto no art. 1.025 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. A restrição interna mantida por instituição financeira, sem publicidade externa, configura exercício regular de direito e não enseja, por si só, dever de indenizar. 2. A negativa de contratação de produtos ou serviços bancários, fundada em critérios internos da instituição, não configura omissão indenizável se ausente a violação aos direitos da personalidade. 3. A rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração não é admitida, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0018547-13.2012.8.05.0080, em que é embargante THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA e embargado BANCO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.